Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738107-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 12, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 47410352 que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 49906539. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019